Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSUIDOR DE IMÓVEL RURAL OBJETO DE MEDIDA CONSTRITIVA. SUPOSTA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de embargos de terceiros, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há interesse de agir no ajuizamento de embargos de terceiro com a finalidade de discutir a posse de imóvel rural cuja delimitação é objeto de controvérsia entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação, porque em desacordo com o previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento de rito especial sumário e têm como finalidade a desconstituição de constrição judicial, conforme arts. 674 do CPC. O § 1o do reportado dispositivo legal estabelece que “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.
5. Há interesse de agir no ajuizamento de embargos de terceiro pelo suposto possuidor de imóvel rural objeto de medida constritiva, na forma dos arts. 17 e 674, § 1o, ambos do CPC. Impõe-se a cassação da r. sentença, com retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.